Tribunal: TJBA
Processo: 8002945-85.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002945-85.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA LIMA Advogado(s): ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s):ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA EXTEMPORÂNEO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF contra acórdão que dera provimento à apelação de Maria de Fátima Souza Lima para reconhecer seu direito à manutenção no plano de saúde nas mesmas condições dos empregados ativos, alegando omissões, contradições e necessidade de prequestionamento, inclusive com pedido subsidiário de efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a integração do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas. 4. O acórdão embargado examina de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, incluindo a aplicação do art. 31 da Lei 9.656/1998, a distinção entre PAP e plano de saúde contributivo e a ausência de prova da participação patronal alegada pela embargante. 5. A alegação de omissão sobre documentos relativos ao modelo de custeio híbrido e ao Tema 1034 do STJ não procede, pois o acórdão enfrenta expressamente a insuficiência probatória e a impossibilidade de vincular os extratos do PAP ao custeio do plano de saúde. 6. A discordância da parte quanto ao resultado da valoração das provas não configura omissão nem contradição, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria de mérito, o que é inviável em embargos de declaração. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a decisão devidamente fundamentada não se torna omissa pelo simples fato de ser contrária ao interesse da parte (STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022). 8. O pedido de realização de perícia é extemporâneo e incompatível com a via dos embargos declaratórios, pois a produção de provas deve ser requerida no momento processual adequado. 9. Inexistindo quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC, não há falar em efeitos infringentes nem em prequestionamento obrigatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para reabrir discussão de mérito nem para reavaliar provas já examinadas pelo colegiado. 2. A decisão suficientemente fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, não configura omissão, contradição ou obscuridade. 3. Documentos relativos ao PAP não comprovam participação patronal no custeio do plano Fachesf Saúde quando não demonstrada a vinculação técnica entre os regimes. 4. Pedido de produção de prova pericial é incabível em embargos de declaração opostos contra acórdão de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 931; Lei 9.656/1998, art. 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002945-85.2018.8.05.0191, em que figuram como embargante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como embargada MARIA DE FATIMA SOUZA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos, nos termos do voto da relatora.